Tribunal: STF
Processo: ARE 1384511
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 9-10, Doc. 21):
    “PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
    Tendo a sentença bem examinado a causa de pedir e sua controvérsia, sendo inerente ao reconhecimento do dever fiscalizatório e coibição de atividades nocivas ao meio ambiente e ordem pública, não deixou de afastar a alegada inconstitucionalidade de restrições que possam ser estabelecidas a atividades empresariais.
    FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA.
    A prova dos autos demonstra ter a situação ofensa ao meio ambiente e ordem pública perdurado posteriormente ao ajuizamento da ação, somente cessando por força da liminar judicial.
    COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO.
    De todo descabida pretensão à complementação da prova pericial, quando o quadro probatório, a que integra prova oral, demonstra, à saciedade, a conduta ilícita da apelante.
    ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. POLUIÇÃO AMBIENTAL. POSTO DE GASOLINA E LOJA DE CONVENIÊNCIA. MEDIDAS RESTRITIVAS. ARTIGOS 5º E 170, CF/88. ARTIGOS 225, 23, II E VI, CF/88 E 251, § 1º, CE/89. DIMENSIONAMENTO. REALIDADE FÁTICA. ARTIGOS 5º E 170, CF/88.
    Atestando a prova dos autos a ocorrência de pertubação sonora causada por frequentadores de loja de conveniência de posto de gasolina, inclusive em seu entorno, a cujo respeito impõe-se a adoção de medidas restritivas, suficientes para a eliminação do incômodo, inclusive quanto à atuação da fiscalização municipal.
    Restrições essas autorizadas pelo art. 25, CF/88, e pelos artigos 23, II e VI, da mesma Carta, especificamente no que toca aos municípios, assim como pelo art. 251, CE/89, com os quais há de se compatibilizar a livre iniciativa referida em o art. 170 da Carta Máxima, assim como o princípio da isonomia, art. 5º, CF/88, não implica alforria para a prática de atos ilícitos.
    Restrições essas corretamente estabelecidas pela sentença e que não ultrapassam o necessário para assegurar eliminação da poluição sonora atividade nociva ao sossego social, não acarretando, no mais, qualquer restrição ilegal à atividade comercial da empresa apelante.
    PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Doc. 21, fl. ): 
    “Com efeito não é absoluta a regra do art. 170, CF/88, devendo ser lida em harmonia com outros dispositivos da Carta Máxima, como aqueles referentes à proteção à saúde e meio ambiente, art. 225, inclusive no que diz com a atuação municipal, artigo 23, II e VI, CF/88, Com também ao art. 251, CE/89.
    (…)
    No presente recurso, ainda, torna apelante a afirmar que a pertubação ao sossego, poluição sonora e consumo de bebidas alcoólicas em público decorrem de problema social não tratado pelo Poder Público, servindo a presente demanda para transferir responsabilidade que não lhe dizem respeito, com isso sustenta ser injusta a condenação imposta, inclusive no que concerne à multa.
    (…)
    a prova dos autos evidencia que a fonte de todos o caos social estava, e está, no funcionamento no horário da loja de conveniências e comercialização de bebidas alcoólicas, no horário das 22h às 6h, dali se propagando para ruas no entorno.
    (…)
    Como se depreende, inegável que havia poluição sonora e pertubação ao sossego e, pois, à ordem pública, o que se corrigiu por força da liminar judicial, sendo de toda inexata a afirmação de que, anteriormente ao ajuizamento da ação civil pública, já não mais se configurava o abuso, o que se se apreciou quando do exame da temática prefacial.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28, fl. 3), foram desprovidos (Doc. 30).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Auto Posto São Luiz Ltda alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, caput, II; e 170, IV, da Constituição, pois o acórdão recorrido “considerou constitucional a medida de restrição de venda de bebidas alcoólicas em determinado horário apenas para uma empresa em específico, sem atentar aos princípios da livre iniciativa e isonomia, que ditam deva o cidadão dispor de ampla liberdade de comercializar os produtos que entender lucrativos – desde que lícitos – assim como restringida uma atividade por parte do Poder Estatal, deve a medida ser aplicada a todos, sem qualquer distinção, de qualquer natureza” (fl. 7, Doc. 37).
    Sustenta que o acórdão recorrido, “além de usurpar a competência para legislar sobre a venda de bebidas alcoólicas, ainda viola os princípios constitucionais da isonomia, livre concorrência e livre iniciativa” (fl. 10, Doc. 37).
    Realça que “a imposição ao recorrente do fardo da limitação de horário e tipo de produtos a serem vendidos, restringe-lhe o direito de explorar plenamente o seu negócio, assim como quebra a igualdade entre ele e os demais estabelecimentos de mesmo tipo da cidade”, pois “sob o pretexto de se manter a ordem social, imputa-se ao empresário, que contribui no desenvolvimento econômico da cidade e do país, o ônus de suportar o prejuízo pela restrição inconstitucional.” (fl. 10, Doc. 37).
    Argumenta que “se o Poder Público pretende restringir o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis na cidade, deve promulgar lei com eficácia geral e não pretender a obtenção de tutela jurisdicional específica e direcionada a um estabelecimento” (fl. 13, Doc. 37).
    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e excluir a condenação da recorrente à restrição de horário de funcionamento e à proibição de venda de bebidas alcoólicas.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 7-8, Doc. 37):
    “A questão aqui posta em discussão tem repercussão geral. Do ponto de vista jurídico de seu objeto, é relevante pelo fato de que a interpretação que deu aos arts. 1º, IV, 5º, caput e II, e 170, IV da Constituição Federal pela decisão recorrida é, data maxima venia, temerária, pois sob o argumento de salvaguardar direitos constitucionalmente protegidos – à saúde pública e ao meio ambiente – restringe outros tão relevantes quanto, da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia. A discussão jurídica deriva da confrontação de todos estes princípios e da possibilidade de conciliá-los, sem a necessidade de restringir nenhum deles em definitivo, como realizado pela decisão atacada.
    No que diz respeito ao aspecto econômico deste recurso, é eminentemente relevante a definição, pois trata da possibilidade de interferência do Judiciário na livre concorrência. Ou seja, discute a constitucionalidade de impor a um determinado cidadão o fardo econômico da restrição de funcionamento de sua empresa e de vender de determinado produto, sob o fundamento de defesa da coletividade. Se a medida imposta pela decisão recorrida começar a ser repetida, corre-se o risco de desequilíbrio da livre concorrência, princípio basilar da economia brasileira e um dos pilares do capitalismo.
    Relativamente ao aspecto político, a questão aqui analisada ceifa a competência estatal para estabelecer o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, assim, como regular a venda de produtos do comércio. A decisão recorrida, com o devido respeito, adentra à esfera do Poder Executivo e Legislativo, ao impor ao cidadão uma restrição não decorrente de lei e que penaliza-o, em favor da coletividade, de forma individual.
    Por fim, no aspecto social, a repercussão geral deste extraordinário é patente e deriva da relativização do direito fundamental da livre iniciativa e livre concorrência, especialmente após a pandemia de coronavírus que reacendeu a discussão a respeito da possibilidade de restrição das atividades comerciais para defesa de um bem maior: a saúde pública. Portanto, a questão carece de melhores contornos para que a delimitação a ser imposta aos cidadãos por parte do Poder Público seja adequada constitucionalmente, sob pena de se impor um estado de exceção com a limitação desproporcional de direitos constitucionais sob o pretexto de defesa de outras prerrogativas.”
    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Doc. 42).
    No Agravo (Doc. 45), a parte recorrente sustenta que os julgados adotados para embasar a decisão agravada tratam de hipótese diversa do caso concreto.
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, tendo em vista a poluição sonora e a desordem verificadas em torno do referido estabelecimento, associada a consumo exagerado de álcool. A sentença julgou procedente o pedido para: a) vedar a venda de bebidas alcoólicas a partir das 22h até as 6h, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00; b) determinar que o recorrente realize a delimitação da área interna do estabelecimento mediante o uso de corrente, permitindo o o ingresso na área, no horário entre as 22h e 6h, apenas para as pessoas que desejam abastecer seus veículos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; c) determinar que o recorrente realize a fiscalização interna, a fim de não permitir o consumo de bebidas alcoólicas e a emissão de ruídos excessivos, no interior de seu estabelecimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00; e d) determinar que o Município de São Luiz Gonzaga realize a fiscalização periódica das atividades do recorrente, sob pena de multa em caso de omissão.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, politico, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2022. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente